Tribunal: TJDFT
Processo: 0750856-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750856-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO EGIDIO SANTIAGO AGRAVADO: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO EGÍDIO SANTIAGO (ID 21791199) com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos do cumprimento provisório de sentença 0705878-66.2019.8.07.0020 movido em desfavor de CASABLANCA INCORPORADORA LTDA. no seguinte teor: “Tenho que o bem ofertado em caução para levantamento do valor depositado nos autos carece de liquidez, uma vez que, tratando-se de veículo automotor, faz-se necessária a sua avaliação. Portanto, rejeito a caução ofertada. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão proferido na apelação de Id. 0706096-31.2018.8.07.0020. Publique-se" (ID 77717491). Aduz o agravante tratar-se de cumprimento de sentença provisório, valor de R$21.756,97 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), relativos a honorários sucumbenciais obtidos na ação originária 0706096-31.2018.8.07.0020, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Águas Claras. Afirma que "Considerando a remota possibilidade de inversão da sentença proferida nos autos do processo originário; e considerando que o recurso interposto (pela parte Agravada – agravo em recurso especial) não suspende a eficácia da decisão proferida; totalmente cabível o cumprimento de sentença provisório, de modo que assim foi feito, tendo a Agravada depositado em juízo o valor integral da condenação em honorários sucumbenciais." ID 21791199. Argumenta que "Apesar do Agravante entender que a literalidade da lei não condiciona a prestação de caução quando o cumprimento provisório de sentença versa sobre honorários de sucumbência, ante a natureza alimentar que possui (art.521, I do CPC), o Agravante apresentou caução suficiente e idônea, para reparar possíveis danos que o Agravado possa vir a sofrer caso haja reforma na sentença, para que então seja liberado o valor depositado nos autos do cumprimento provisório." - ID 21791199 – p. 3. Aduz que suficiente a caução apresentada (qual seja, veículo de sua propriedade – Fiat/Mobi; cor: branca; placa: PBC-0769; renavam: 01132714661; chassi 9BD341A4XJY472692, avaliado atualmente pela tabela FIPE em R$25.104,00 – vinte e cinco mil cento e quatro reais) para garantir a CASABLANCA INCORPORADORA LTDA. (agravada) eventual reparação de danos decorrentes do cumprimento provisório de sentença, máxime a se considerar que valor do bem (R$25.104,00) é superior ao montanteque pretende levantar (R$21.756,97). Salienta que a agravada, instada a se manifestar acerca da caução, quedou-se inerte, o que não conferiria qualquer respaldo à decisão agravada. E pede: “Ante ao exposto, requer: 5.1 – Que seja DEFERIDO o pedido LIMINAR para liberar o valor depositado nos autos em seu favor, permanecendo o veículo ofertado como caução do presente cumprimento de sentença; bem como nomeando-o como depositário fiel do bem; 5.1.1 – Que a mencionada liminar perdure até o trânsito em julgado do presente recurso; bem como seja confirmada em julgado de mérito. 5.2 – Que seja o presente agravo de instrumento conhecido e, em seu mérito, seja JULGADO PROCEDENTE, para: 5.2.1 – Reformar a r. decisão do juízo ‘a quo’ para DEFERIR a caução ofertada, qual seja: do veículo Fiat/Mobi; cor: branca; placa: PBC-0769; renavam: 01132714661; chassi 9BD341A4XJY472692; 5.2.2 – Que o Agravante seja nomeado como fiel depositário do bem caucionado; permanecendo este sob a sua responsabilidade legal, podendo ser encontrado no endereço já informado na presente peça processual; 5.2.3 – Que seja dado prosseguimento à liberação do valor depositado em juízo e, com base no art. 906, § único do CPC, seja expedido alvará com força de ofício ao Banco do Brasil para que este venha realizar a transferência do depósito de Id. 38147007 (processo originário), no valor de R$ 22.113,82 (vinte e dois mil e cento e treze reais e oitenta e dois centavos) e demais acréscimos, para a conta indicada pelo Agravante, qual seja: Banco Nu Pagamentos S.A –Nubank (260), Agência: 0001 e Conta Corrente: 64054037-2, de titularidade do escritório do patrono do Exequente, Rodrigo Santiago &amp; Advogados, inscrito no CNPJ no 22.768.003/0001-02.” Guia de preparo (ID 21791200) e comprovante de pagamento (ID 21791201) acostados aos autos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – sublinhei. No caso, cabível agravo interposto com fulcro no parágrafo único do art. 1.015 do CPC – cumprimento de sentença – e, porque satisfeitas as demais condições de procedibilidade, conheço deste agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo se realiza da mesma forma que cumprimento definitivo, sendo que levantamento de depósito em dinheiro de que possa resultar grave dano ao executado depende de caução suficiente e idônea (art. 520, caput e inciso IV do CPC). No caso, objeto do cumprimento de sentença: honorários sucumbenciais. E o agravante defende natureza alimentar, o que conduziria a dispensabilidade de caução para cumprimento provisório de sentença. Mesmo diante dessa prescindibilidade, salienta o agravante ter oferecido, como caução, veículo avaliado em R$25.104,00 pela tabela FIPE, valor superior ao montante que se pretende levantar (R$21.756,97). Importa tecer algumas considerações sobre natureza dos honorários advocatícios: embora o tema ainda não esteja pacificado neste TJDFT, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia. A questão já foi inclusive objeto de apreciação pela Corte Especial do STJ, que reafirmou a sua jurisprudência a respeito da possibilidade de penhora para pagamento de honorários advocatícios: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4. Agravo regimental não provido? (STJ. EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). Tal não significa desconsiderar o que decidido no REsp 1.815.055, pelo qual a Corte Especial, por apertado quorum de 7 votos a 6, distinguiu entre verbas de natureza alimentar e prestações alimentícias, definindo que estas se restringem a alimentos que tenham vínculo familiar. Todavia, em referido julgado, bem observado pelo Ministro Luís Felipe Salomão que o voto vencedor fere a súmula vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal, que define: "os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar". Sem questionar a importância do referido julgado da Corte Especial do STJ, ressalte-se: aresto sem efeito vinculante, não julgado pelo rito dos recursos repetitivos; por isto que, por ora, mantenho posicionamento (sem prejuízo de revê-lo, se o caso) no sentido de que honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia. Tratando-se de crédito de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada, independentemente de sua origem (art. 521, I do CPC), admitida sua manutenção apenas quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil) No caso em análise, além de definida natureza alimentar da verba advocatícia (suficiente, em tese, a configurar dispensabilidade de caução), CASABLANCA INCORPORADORA LTDA (agravada), instada a se manifestar acerca do veículo oferecido para tal fim, quedou-se inerte (ID63011019 – autos originais). Por isto, probabilidade do direito vindicado pelo agravante que se vislumbra. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 521). VERBA ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de valores depositados em juízo depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Dispensa-se, contudo, a oferta de caução nas hipóteses enumerados no art. 521 do CPC, dentre elas, quando o crédito for de natureza alimentar. 2. De acordo com o artigo 521, I do CPC, a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. 3. No caso dos autos, não se faz necessária a caução, porquanto a lei processual é expressa ao determinar que quando a verba for de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada. 4. Agravo conhecido e provido” (Acórdão 1248701, 07176274320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 521). VERBA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DE AGRAVO NO STJ CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. No cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de valores depositados em juízo depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Dispensa-se, contudo, a oferta de caução nas hipóteses enumerados no art. 521 do CPC, dentre elas, quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e houver pendência de agravo do art. 1.042 do CPC. 2. Caso concreto em que a exequente preenche os requisitos para dispensa de oferta de caução para levantamento de valores depositados em juízo, por se tratar de crédito alimentar – honorários advocatícios – e da pendência de agravo no Superior Tribunal de Justiça interposto contra decisão da Presidência do Tribunal que indeferiu o processamento do Recurso Especial (CPC, art. 521, incisos I e III). 3. Confirma-se a dispensa de caução se evidenciado que o levantamento pelo credor da quantia depositada, que, na verdade, representa menos de 10% (dez por cento) do valor do débito, não trará prejuízos à parte adversa, notadamente porque se impugna no recurso especial pequeno valor da dívida, resguardado em caução garantida anteriormente nos autos, por meio da qual o credor realizou o levantamento de valores representativos de mais de 90% (noventa por cento) da dívida. 4. Recurso provido” (Acórdão 1174214, 07011192220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei) Ante o exposto, defiro liminar para que seja aceita a oferta do veículo descrito nos autos como caução. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora